Tribunal: CARF
Processo: 16175.000250/2005-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16175.000250/2005-09
ACÓRDÃO
1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FINEAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAMINADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
SIMPLES NACIONAL.
A legislação define, claramente, que a Empresa/Contribuinte sob
Procedimento Fiscal, há que atender no prazo legal, o que solicitado pelo
Agente da Fiscalização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário para: a) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o LANÇAMENTO trazido nos
autos sob n° 16175.000250/2005-09; e b) INDEFERIR A SOLICITAÇÃO VEICULADA NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE processada nos autos sob n° 10882.001648/2005-91,
EXCLUSÃO do SIMPLES NACIONAL, sob justificativa de que a Empresa pela “movimentação
financeira” haveria extrapolado seus limites legais de continuar inserida no Programa SIMPLES
NACIONAL e não comunicou tal situação em desobediência aos ditames dos artigos 28 e 29 da Lei
Complementar 123, de 14.12.2006, veja-se no âmbito do relatório e voto. Vencidos os
Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que davam provimento em
parte ao recurso voluntário em extensão diversa para aplicação do prazo decadencial que começa
a fluir da ocorrência do fato gerador. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
ATO FISCALIZATÓRIO NA EMPRESA, ORA RECORRENTE
A Empresa/Contribuinte fora autuada através do AI - Auto de Infração, contido às
fls. 141/163, que se desdobrou por Espécie de Tributo, e motivado além do descumprimento de
prazos de apresentação de documentação probatória, em mais, pela EXCLUSÃO do SIMPLES
NACIONAL, sob justificativa de que a Empresa pela “movimentação financeira” haveria
extrapolado seus limites legais de continuar inserida no Programa SIMPLES NACIONAL e não
comunicou tal situação em desobediência aos ditames dos artigos 28 e 29 da Lei Complementar
123, de 14.12.2006.
Enquadramento legal, em reforço: artigos 3o, 28 e 29, todos da Lei Complementar
123, de 14.12.2006. Apesar dos prazos estipulados já exauridos, assim mesmo, fora apresentada
farta documentação pelo LIVRO DIÁRIO GERAL e LIVRO RAZÃO ANALÍTICO, do período
01.01.2000 a 31.12.2000. NÃO APRESENTAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA,
REQUISITADA LOGO NO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO, 14.02.2005, INCLUSIVE HOUVERA
REINTIMAÇÃO, EM 30.03.2005, TAMBÉM NÃO ATENDIDA ATÉ O PRAZO FINAL CONCEDIDO,
30.05.2005, ALÉM E, EM ESSENCIAL, A NÃO COMUNICAÇÃO DE POSSÍVEL EXTRAPOLAÇÃO POR
PARTE DA EMPRESA, DOS LIMITES PARA PERMANÊNCIA NO SIMPLES NACIONAL.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Empresa/Contribuinte apresentou impugnação tempestiva, às fls.
166/188, ao AI - Auto de Infração. Assim, neste azo, vê-se o Acórdão da 1a Turma DRJ/CPS/SP no
05-23.772, de 14.10.2008, às fls. 806/825. “ACORDAM os julgadores da 1* Turma da DRJ em
Campinas, por unanimidade de votos, em:
“Lançamento Procedente em Parte”. “a) “JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o
LANÇAMENTO trazido nos autos sob n° 16175.000250/2005-09; e b) INDEFERIR A SOLICITAÇÃO
VEICULADA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE processada nos autos sob n°
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
3
10882.001648/2005-91 (exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996)”. [...]
[...]“ Os depósitos identificados pela Fiscalização corresponderiam a empréstimos
bancários tomados (R$160.000,00 - “hot money”), transferências entre contas correntes de
mesma titularidade (R$ 105.000,00), e recebimento por empréstimos concedidos à pessoa jurídica
Interbrás Ind. Com. Ltda. (todo início de mês, e durante os doze meses do ano calendário de 2000,
o Contribuinte “emprestaria” à Interbrás o montante de R$ 600.000,00, à contrapartida de
duplicatas do “mutuário”; cobrado e recebido o valor dessas últimas, as “contas-”correntes do
Contribuinte evidenciariam, ao final do mesmo mês, a recomposição do valor originalmente
emprestado, acrescido de juros), tudo, enfim, “conforme lançado nos livros razão e diário”. A.2)
Os ditos livros só viriam aos autos nesse estágio porque, como anotado pela própria Fiscalização, a
pessoa jurídica estava inativa. E desse procedimento - apresentação de livros contábeis apenas na
impugnação - não seria de se estimar a presença de qualquer indício de fraude/dolo, certo que a
multa ao final aplicada foi de 75%. “Depósitos bancários não se caracterizariam, de per si, como
índice de disponibilidade de rendimentos, também segundo julgados do Conselho de
Contribuintes, “A Fiscalização não poderia somar a receita declarada à receita supostamente
omitida”.
Recurso Voluntário
Registre-se, aqui, que a Empresa/Contribuinte acha-se INATIVA em suas atividades
econômicas, logicamente, isto, por si só, trouxe algumas dificuldades de comunicação, inclusive
também nas intimações/notificações. Diga-se que em 13.01.2009, às fls. 844, a “intimação” não
surtira seus efeitos pois não fora encontrada no endereço fiscal; O Fisco tivera que “avisá-la” por
Edital, em 03.03.2009, às fls. 846. Empós notificada, a Empresa/Contribuinte apresentou o recurso
voluntário ínsito às fls. 937/964, atendendo aos pressupostos de admissibilidade, alegando que:
“INEXISTE OBRIGAÇÃO DE REG1STRO DOS LIVROS FISCAIS NO CASO DE EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE EXIGÊNCIA APENAS DE BOA ORDEM E GUARDA DA
ESCRITURAÇÃO ELABORADA POR CONTADOR HABILITADO, QUE GOZA DE
PRESUNÇÃO LEGAL E DE BOA FÉ, SEGUNDO O NOVO CÓDIGO CIVIL. Com efeito, a
empresa de pequeno porte, condição na qual enquadra-se o contribuinte (cf. fls.
10 verso: “Condição de enquadramento: Empresa de Pequeno Porte") é
destinatária do mandamento constitucional que implica na simplificação de suas
obrigações legais, mediante “eliminação ou redução destas por meio de Iei",
conforme disposto no artigo 179 da Constituição Federal:”
[...] Adiante, Empresa expressa: “O Prof. Hugo de Brito Machado, nesta toada,
assevera que: "Realmente, não existe dever jurídico que não tenha seu "fato
gerador". Direito subjetivo e dever jurídico são efeitos da incidência da norma,
que se dá quando no mundo fenomênico se concretiza a situação
hipoteticamente nela descrita. Não existe obrigação jurídica que não seja
resultado da incidência de uma norma. E incidência não há sem fato. Norma e
fato nela previsto geram direito; Deveres, obrigações e os correspondentes
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
4
direitos subjetivos. E assim na fenomenologia jurídica em geral e também no
direito tributário." (n/d) Em complemento, o Prof. Roque Antônio Carrazza assim
adverte: "Só é típico o fato que se ajusta rigorosamente àquele descrito, com
todos os seus eIementos peIo legislador. “Conjugados, estes princípios
constitucionais impedem o emprego da analogia in peius das normas tributárias
“ou penas tributárias como fonte criadora de tributo e infrações (com suas
respectivas sanções." [...]
Por fim, mostra: “Esta orientação pretoriana cristalizou-se a partir do
entendimento formado pelo E. Supremo Tribunal Federal, conforme relata o I.
Ministro CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO6: "É que o sinal exterior de riqueza -
os depósitos bancários, que evidenciariam a renda auferida ou consumida pelo
contribuinte - DEVE SER O MARCO INICIAL DA INVESTIGAÇÃO DO FISCO, com
vistas a comprovar que o contribuinte teve o seu patrimônio aumentado sem a
necessária declaração dos rendimentos, NÃO SENDO POSSÍVEL ACEITAR-SE
AQUILO QUE DEVE SER O MARCO INICIAL DA INVESTIGAÇÃO COMO SEU ATO
FINAL. NOUTRAS PALAVRAS, NÃO E POSSÍVEL ACOLHER O PROCEDIMENTO DO
FISCO, QUE, DIANTE DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS, TEM COMO FINDA A
INVESTIGAÇÃO E FAZ INCIDIR A TRIBUTAÇÃO SOBRE TAIS DEPÓSITOS. SE ESSE
PROCEDIMENTO FOSSE ACEITO, O PONTO INAUGURAL DA INVESTIGAÇÃO FISCAL
ACABARIA SE TRANSFORMANDO NO ATO FINAL, O QUE NÃO É ADMISSÍVEL."
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelos artigos 17 e 23, ambos do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional - Lei 5.172, de 25.10.1966, assim, dele tomo conhecimento.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, não se vislumbram rastos de má-fé nas alegativas da
Empresa, lembremos aqui, do art. 136, do Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25.10.1966.
Há que se registrar que 1⁄4 (Um quatro de século), nos separa dos fatos, mesmo
assim, os números “gerados” e contidos nos Livros, Geral e Analítico, lá estão!!! Inclusive
compõem, in casu, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito dos eloquentes
artigos 3o, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforça o heurema aqui trazido a lume.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
5
Tragam-se à balha, porque oportuno, no bojo de uma analogia e numa lógica
Aristotélica, os artigos 371 e 435, do novel CPC Pátrio, Lei 13.105, de 16.03.2015, além do artigo
155, do mesmo Código Civil Brasileiro.
Enquadramento legal: Em essencial, artigos 3o, 28 e 29, todos da Lei Complementar
123, de 14.12.2006. Aqui, coadunando-se com o Acórdão da 1a Turma de Julgamento, da
DRJ/CPS/SP no 05-23.772, de 14.10.2008, às fls. 806/825, com a decisão de 1a instância e mais ao
§ 12o do art. 114, do Regimento Interno do CARF - Ricarf - Portaria 1.634, de 21.12.2023.
Conclusão
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
Em assim sucedendo, VOTO a) Para JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, o
LANÇAMENTO trazido nos autos sob n° 16175.000250/2005-09; e b) INDEFERIR, IN TOTUM, A
SOLICITAÇÃO VEICULADA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE processada nos autos sob n°
10882.001648/2005-91 - exclusão do Simples Nacional, já precitada, nos moldes da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006).

Coerente com todo o dito e exposto, vejam-se os quadros financeiros:

1.1.1 QUADRO O8 - RESULTADO DE JULGAMENTO - IRPJ

Período
Autuado
Principal
Autuado
Multa
Excluído
Principal
Excluído
Multa
Mantido
Principal
Mantido
Multa
1°
Trimestre
25.274,41
18.955,80
1.806,01
1.354,50
23.468,40
17.601,30
2°
Trimestre
45.226,01
33.919,50
164,73
123,54
45.061,28
33.795,96
3°
Trimestre
50.305,30
37.728,97
2.607,05
1.775,31
47.938,22
35.953,66
4°
Trimestre
51.851,21
38.888,40
2.884,15
2.163,11
48.967,06
36.725,29
Total
172.656,93
129.492,67
7.221,98
5.416,46
165.434,95
124.076,21
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
6

1.1.2 QUADRO 09 - RESULTADO DE JULGAMENTO - CSLL

Período
Atuado
Principal
Atuado
Multa
Excluído
Principal
Excluído
Multa
Mantido
Principal
Mantido
Multa
1°
Trimestre
12.509,76
9.382,32
1.639,54
1.229,65
10.870,22
8.152,67
2°
Trimestre
23.051,70
17.288,71
1.267,18
950,38
21.784,52
16.338,39
3°
Trimestre
25.337,38
19.003,03
1.728,47
1.326,35
23.568,91
17.676,68
4°
Trimestre
26.033,04
19.524,78
2.197,78
1.648,33
23.835,26
17.876,45
Total
86.931,88
65.198,90
6.872,97
5.154,71
80.058,91
60.044,19

1.1.3 QUADRO 10 - RESULTADO DE JULGAMENTO – PIS

Períod
o
Atuado
Principal
Atuado
Multa
Excluído
Principal
Excluído
Multa
Mantido
Principal
Mantido Multa
jan/00
2.467,59
1.850,69
171,23
128,41
2.296,36
1.722,28
fev/00
2.293,50
1.720,12
40,80
30,60
2.252,70
1.689,52
mar/00 3.709,04
2.781,78
368,80
276,59
3.340,24
2.505,19
abr/00 3.387,50
2.540,62
42,96
32,21
3.344,54
2.508,41
mai/00 5.487,02
4.115,26
45,75
34,31
5.441,27
4.080,95
jun/00
4.999,19
3.749,39
76,02
57,01
4.923,17
3.692,38
jul/00
5.977,34
4.483,00
327,01
245,25
5.650,33
4.237,75
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
7
Períod
o
Atuado
Principal
Atuado
Multa
Excluído
Principal
Excluído
Multa
Mantido
Principal
Mantido Multa
ago/00 5.667,07
4.250,30
406,50
304,87
5.260,57
3.945,43
set/00
3.604,93
2.703,69
58,58
43,93
3.546,35
2.659,76
out/00 5.608,38
4.206,28
101,47
76,10
5.506,91
4.130,18
nov/00 4.681,30
3.510,97
490,81
368,10
4.190,49
3.142,87
dez/00 5.378,34
4.033,75
454,36
340,77
4.923,98
3.692,98
Total
53.261,20
39.945,85
2.584,29
1.938,15
50.676,91
38.007,70

1.1.4 QUADRO 11 - RESULTADO DE JULGAMENTO - COFINS

jan/00
11.388,92
8.541,69
1.233,62
925,21
10.155,30
7.616,48
fev/00
10.585,41
7.939,05
627,77
470,82
9.957,64
7.468,23
mar/00 17.118,68
12.839,01
2.173,81
1.630,35
14.944,87
11.208,66
abr/00 15.634,62
11.725,96
660,91
495,68
14.973,71
11.230,28
mai/00 25.324,70
18.993,52
703,84
527,88
24.620,86
18.465,64
jun/00
23.073,19
17.304,89
1.169,60
877,20
21.903,59
16.427,69
jul/00
27.587,76
20.690,82
1.715,44
1.286,57
25.872,32
19.404,25
ago/00 26.155,72
19.616,79
2.126,92
1.595,19
24.028,80
18.021,60
set/00
16.638,14
12.478,60
450,60
337,94
16.187,54
12.140,66
out/00 25.884,85
19.413,63
780,53
585,39
25.104,32
18.828,24
nov/00 21.606,02
16.204,51
2.333,63
1.750,22
19.272,39
14.454,29
dez/00 24.823,14
18.617,35
2.163,39
1.622,54
22.659,75
16.994,81
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
8
Total
245.821,15
184.365,82
16.140,07
12.104,99
229.681,08
172.260,83

Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para:
a) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o LANÇAMENTO trazido nos autos sob n° 16175.000250/2005-
09; e b) INDEFERIR A SOLICITAÇÃO VEICULADA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
processada nos autos sob n° 10882.001648/2005-91, EXCLUSÃO do SIMPLES NACIONAL, sob
justificativa de que a Empresa pela “movimentação financeira” haveria extrapolado seus limites
legais de continuar inserida no Programa SIMPLES NACIONAL e não comunicou tal situação em
desobediência aos ditames dos artigos 28 e 29 da Lei Complementar 123, de 14.12.2006, veja-se
no âmbito do relatório e voto.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$454.563,94 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2000, tendo em vista a
omissão de receitas da venda de produtos de fabricação própria sem emissão das respectivas
notas fiscais.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$228.866,83 incluindo tributo, juros de mora e multa
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
9
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2000, tendo em vista a omissão de receitas da venda de produtos de fabricação
própria sem emissão das respectivas notas fiscais.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$140.969,54 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses do ano-
calendário de 2000, tendo em vista a omissão de receitas da venda de produtos de fabricação
própria sem emissão das respectivas notas fiscais.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$650.629,63 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses
do ano-calendário de 2000, tendo em vista a omissão de receitas da venda de produtos de
fabricação própria sem emissão das respectivas notas fiscais.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 05-23.772, de 14.10.2008,
e-fls. 806-825:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo sob n° 16175.000250/2005-09,
bem como os autos sob n° 10882.001648/2005-91, aqui juntados por apensação,
com fundamento na da Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de 2008, ACORDAM os
julgadores da 1a Turma da DRJ em Campinas, por unanimidade de votos, em:
a) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O LANÇAMENTO trazido nos autos sob n°
16175.000250/2005-09; e
b)
INDEFERIR
A
SOLICITAÇÃO
VEICULADA
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE processada nos autos sob n° 10882.001648/2005-91 (exclusão
do Simples Federal, instituído pela Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
Aguarda, ante todo o exposto, seja provido o recurso, anulando-se integralmente
o auto de infração, e reabilitando-se o contribuinte no simples, indevidamente
excluído no processo administrativo no 10882.001648/2005-91.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame dos lançamentos de ofício de constituições dos créditos
tributários a título de IRPJ, CSLL PIS e Cofins formalizados no presente processo no
16175.000250/2005-09 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972). Cabe ressaltar que o processo no 10882.001648/2005-91 referente à exclusão do
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
10
Simples Federal foi apensado a este processo em 14.10.2008, e-fls. 826 e desapensado em
10.06.2009, e-fls. 852 e desde 20.07.2009 se encontra no Arquivo Geral da SAMF/SP. Assim, os
argumentos pertinentes ao processo no 10882.001648/2005-91 devem ser ali examinados.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
11
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
Compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal
de cinco anos previsto em lei. I Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e
em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito
passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública e não reste caracterizada a conduta dolosa o prazo decadencial começa a
fluir da ocorrência do fato gerador.
Por seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela
interposta pessoa ou pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento
antecipado, o prazo de cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário
Nacional e Recurso Especial Repetitivo do STJ no 973733/SC).
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
12
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
O Recurso Especial Repetitivo no 973733/SC – Tema 163 - proferido Pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
13
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs..
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
No presente caso:
(a) não está caracterizado o dolo pela aplicação da multa de ofício proporcional no
patamar de 75% e
(b) há pagamentos antecipados e-fls. 790-804.
Os lançamentos de ofício se referem ao ano-calendário de 2000, os quais foram
validamente notificados a Recorrente em 16.11.2005.
No presente caso, o recurso voluntário é procedente em parte pois o prazo
decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador de modo que o dies a quo do prazo
quinquenal se rege pelo disposto no § 4o do art. 150 do Código Tributário N acional.
Sobre o lançamento de ofício, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter
os registros de todos os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja
dada independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos
livros de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
14
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
15
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, determina:
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o
último dia útil do mês de maio do ano-calendário subsequente ao da ocorrência
dos fatos geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4°.
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que
lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração
dos livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da
microempresa e empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas
na legislação previdenciária e trabalhista. [...]
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
Sobre o sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em
11.10.2016 (art. 99 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
16
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
Consta no Termo de Fiscalização, e-fls. 134-137, cujos fundamentos de fato e direito
são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023):
Não havendo apresentação dos elementos solicitados nos termos anteriormente
lavrados, em 10.05.05, através de Termo de Intimação Fiscal, esta fiscalização
intimou a Fineaço, através de seu representante legal, a comprovar, no prazo de
20 (vinte) dias, com documentação hábil e idônea, coincidente em termos de data
e valor, a origem dos depósitos constantes dos extratos bancários do Banco
Bradesco S A (conta 62.688-0 — agência 0505-3) e Banco ltaú S.A. (conta 49.500-5
— agência 0452), conforme especificado individualizadamente nas 8 (oito) folhas
do anexo ao mencionado Termo de Intimação Fiscal(doc. de fls. ).
Mediante solicitação foi concedido um prazo adicional de mais 20 (vinte) dias para
atendimento da intimação de 10.05.05. Não havendo até o vencimento desse
último prazo concedido, a apresentação da comprovação solicitada, bem como
dos outros elementos anteriormente solicitados (livros e documentos), decidiu
esta fiscalização proceder a lançamento de ofício, em conformidade com essa
irregularidade apurada.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
17
Para o devido enquadramento dessa situação sob análise, consideramos os
artigos 287 e 199 do Regulamento do Imposto de Renda/99 [...].
Com base nesses dispositivos legais, os valores dos créditos sem origem
comprovada, configuram omissão de receita. [...]
A verificação realizada, e detalhadamente descrita anteriormente, caracteriza
prática reiterada de infração à legislação tributária, e nesse caso, de acordo com o
artigo 195, inciso V do RIR/99, haverá exclusão de ofício do SIMPLES, face
representação formulada por esta fiscalização ao Delegado da Receita Federal.
Conforme art. 196 inciso V do RIR/99, nesse caso a exclusão do SIMPLES surte
efeito a partir do mês de ocorrência do fato mencionado no inciso V do art. 195,
ou seja, a partir do mês de janeiro de 2.000. Conforme detalhado anteriormente,
a empresa, mesmo intimada, não apresentou escrituração comercial (livro Diário
ou Caixa); não apresentou Livro Registro de Inventário, talonários de notas fiscais
de entrada e saída, documentação comprobatória de suas operações. Os extratos
bancários foram obtidos diretamente junto aos estabelecimentos de crédito.
Nesse contexto, através do processo 108882.001648/2005-91 foi formalizada a
exclusão em questão, com a publicação do Ato Declaratório Executivo DRF/OSA n°
18 de 31 de agosto de 2005, na Seção 1, página 28 do DOU de 1° de setembro de
2.005. O Ato Declaratório especifica que a exclusão surtirá efeitos a partir de 10
de janeiro de 2000.
Assim sendo, nesse contexto, tendo em vista a impossibilidade de apuração do
lucro real em virtude da ausência de escrituração e documentação, estamos ora
procedendo ao arbitramento do lucro da empresa, relativamente ao ano
calendário de 2.000, com base nos incisos I e III do art. 530 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo decreto 3.000/99, usando como base de cálculo
as receitas brutas mensais totais apuradas.
O arbitramento do lucro que se faz tendo em vista de a Recorrente notificada a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Fiscalização, deixou de
apresentá-los.
Sobre a dedução de eventuais recolhimentos pelo Simples, cabe a aplicação do
enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
18
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 05-23.772, de 14.10.2008, e-fls.
806-825, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Enfim, a autuação é procedente, tirante o necessário reconhecimento de que
pagamentos pertinentes aos períodos de apuração do ano-calendário de 2000,
recolhidos na época própria (fls. 780/794 dos autos sob n° 16175.000250/2005-
09), devem ser levados em conta (imputados).
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 05-23.772, de 14.10.2008, e-
fls. 806-825, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.808 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
19
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação do prazo decadencial que começa a fluir da ocorrência do fato gerador.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1057
DF CARF MF
Original